Tribunal: TJES
Processo: 0001204-20.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001204-20.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ANTONIO DIAS ALVARENGA e outros

APELADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 0001204-20.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ANTÔNIO DIAS ALVARENGA e MARLUCE ROSA ALVARENGA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVE
L
– GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, §2º, DO CPC – PLEITO NÃO APRECIADO - RECURSO PROVIDO.

1. A parte requerida/apelante está assistida pela Defensoria Pública e na contestação foi requerido o benefício da justiça gratuita mediante juntada de declaração de hipossuficiência e comprovante de rendimentos. O pleito sequer foi apreciado pelo Magistrado
a quo, s
obrevindo a sentença que indeferiu a benesse sem qualquer fundamentação.

2. Deveria o Magistrado, antes de indeferir o benefício, determinar a intimação do requerido para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressa disposição legal (art. 99, §2º, do CPC).

3. Houve, portanto,
error in procedendo
,
mormente levando em consideração que a renda familiar dos apelantes não chega a 03 salários-mínimos mensais, não havendo nos autos qualquer elemento capaz de afastar a presunção advinda da declaração de hipossuficiência.

4. Ademais, a ausência de manifestação oportuna acerca do pleito leva à conclusão de seu deferimento tácito, conforme já decidiu inúmeras vezes o Superior Tribunal de Justiça.

5. Apelação conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por CARLOS ANTÔNIO DIAS ALVARENGA e MARLUCE ROSA ALVARENGA em face da r. sentença de fls. 83/84, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cariacica nos autos da Ação Monitória ajuizada por SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA, ora apelado, que julgou procedente o pedido inicial, condenou os apelantes, ora réus, nas verbas sucumbenciais e indeferiu os benefícios da justiça gratuita aos mesmos.

Em suas razões recursais de fls. 88/94, sustentam os apelantes, em suma, que a sentença indeferiu a gratuidade da justiça sem a sua prévia intimação, violando o disposto no art. 99, §2º, do CPC. Assim, pleiteiam a anulação da sentença.

Contrarrazões às fls. 96/102, na qual o apelado defende que o requerido não comprovou os requisitos para a concessão da benesse, sendo de rigor o seu indeferimento. Por isso, pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração da verba recursal.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0001204-20.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ANTÔNIO DIAS ALVARENGA e MARLUCE ROSA ALVARENGA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por CARLOS ANTÔNIO DIAS ALVARENGA e MARLUCE ROSA ALVARENGA em face da r. sentença de fls. 83/84, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cariacica nos autos da Ação Monitória ajuizada por SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA, ora apelado,

que julgou procedente o pedido inicial, condenou os apelantes, ora réus, nas verbas sucumbenciais e indeferiu os benefícios da justiça gratuita aos mesmos.

Em suas razões recursais de fls. 88/94, sustentam os apelantes, em suma, que a sentença indeferiu a gratuidade da justiça sem a sua prévia intimação, violando o disposto no art. 99, §2º, do CPC. Assim, pleiteiam a anulação da sentença.

Contrarrazões às fls. 96/102, na qual o apelado defende que o requerido não comprovou os requisitos para a concessão da benesse, sendo de rigor o seu indeferimento. Por isso, pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração da verba recursal.

Pois bem.

Devidamente citado, os requeridos apresentaram contestação assistidos por Defensor Público, ocasião em que requereu, inicialmente, a gratuidade da justiça.

O pleito sequer foi apreciado pelo Magistrado
a quo, s
obrevindo a sentença que indeferiu a benesse sem qualquer fundamentação.

Dito isso, de fácil constatação que o Magistrado deveria, antes de indeferir o benefício, determinar a intimação do requerido para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressa disposição legal (art. 99, §2º, do CPC).

Houve, portanto,
error in procedendo
,
mormente levando em consideração que os Apelantes estão assistidos por Defensor Público, o que faz pressupor minimamente que possuem baixa renda – a qual está comprovada à fl. 53 e não atinge 03 salários-mínimos.

Verifica-se, ainda, que o objeto da ação – monitória de mensalidade escolar da filha dos apelantes – indica que a situação econômica da família condiz com a hipossuficiência econômica.

Entendo que inexistem nos autos qualquer elemento capaz de afastar a presunção advinda das declarações de hipossuficiência (fls. 50/51-verso).

Ademais, a ausência de manifestação oportuna acerca do pleito leva à conclusão de seu deferimento tácito, conforme já decidiu inúmeras vezes o Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – DEFENSORIA PÚBLICA – INTIMAÇÃO PESSOAL – REJEITADA – DIALETICIDADE RECURSAL – OBSERVÂNCIA – MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, §2º, DO CPC – PLEITO NÃO APRECIADO - RECURSO PROVIDO.
1.
A parte requerida/apelante está assistida pela Defensoria Pública
, de modo que o prazo recursal somente teve início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 186, §1º, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. Não obstante as singelas razões apresentadas pela Defensoria Pública, é possível extrair do recurso as razões e a intenção de reforma da sentença, considerando, principalmente, a afronta ao disposto no art. 99, §2º, do CPC. Preliminar rejeitada.
3. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, ocasião em que requereu, inicialmente, a gratuidade da justiça. O pleito sequer foi apreciado pelo Magistrado
a quo, s
obrevindo a sentença que indeferiu a benesse sem qualquer fundamentação.
4. Deveria o Magistrado, antes de indeferir o benefício, determinar a intimação do requerido para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressa disposição legal (art. 99, §2º, do CPC).
5.
Houve, portanto,
error in procedendo,
mormente levando em consideração que o Apelante percebe tão somente um salário-mínimo mensal, não havendo nos autos qualquer elemento capaz de afastar a presunção advinda da declaração de hipossuficiência
.
6. Ademais,
a ausência de manifestação oportuna acerca do pleito leva à conclusão de seu deferimento tácito, conforme já decidiu inúmeras vezes o Superior Tribunal de Justiça
.
7. Apelação conhecida e provida. (Data: 16/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0018541-16.2015.8.08.0048, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Acidente de Trânsito).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO DESERTO. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO NÃO ANALISADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte Especial deste Superior Tribunal assentou que se presume "
o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo
" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, j. em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016).
2. A despeito de não haver preclusão para o enfrentamento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, a parte tem o direito de ter reapreciado o tema, perante o Tribunal
a quo
, considerando o fato alegado de ter apresentado o pedido nos autos, que não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.086.637/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023).

Entendo que apesar da nulidade, a causa está madura para julgamento, consoante a fundamentação exposta, já que o benefício foi tacitamente deferido no curso da ação e o indeferimento posterior em sentença com base em suposta ausência de provas da hipossuficiência econômica vai de encontro à prova dos autos.

Pelo exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do recurso e
LHE DOU

PROVIMENTO

para reformar a sentença e suspender a cobrança dos ônus sucumbenciais, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Apesar do provimento, o caso não comporta inversão dos ônus sucumbenciais, eis que os Apelantes restavam vencidos no mérito da ação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 10/06/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões